Tribunal: TJES
Processo: 0008435-28.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008435-28.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREAO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação anulatória de leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, na qual foi reconhecida a alienação do imóvel por preço vil e determinada a conversão da pretensão anulatória em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve contradição na preservação da arrematação do imóvel em favor de terceira adquirente concomitantemente à condenação do banco em perdas e danos; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à alegada quitação da dívida por seguro prestamista em razão do falecimento do mutuário; (iii) determinar se houve omissão acerca da necessidade de nova intimação pessoal para o leilão realizado em data posterior; (iv) definir se o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 quanto à inexistência de sobejo; (v) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da sistemática legal dos leilões fiduciários e a manutenção da condenação em perdas e danos; e (vi) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a conversão da anulação do leilão em perdas e danos, fundamentando a preservação da arrematação na proteção à segurança jurídica da terceira adquirente e atribuindo ao banco fiduciário a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da alienação por preço vil e do descumprimento de decisão judicial.

5
. Não há omissão quanto à tese do seguro prestamista, pois o colegiado consignou a ausência de comprovação documental mínima acerca da cobertura securitária e destacou que a mora e o procedimento expropriatório antecederam o falecimento do mutuário.

6.
O acórdão apreciou de forma clara a alegação de ausência de intimação para o novo leilão, reconhecendo a ciência inequívoca dos devedores acerca da execução da garantia fiduciária diante do ajuizamento prévio da ação anulatória.

7
. A tese do Banco Bradesco S.A. relativa à incidência do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 foi expressamente rejeitada com fundamento na preclusão processual decorrente da estabilização da decisão interlocutória que fixou lance mínimo correspondente a 50% do valor de avaliação do imóvel.

8.
A alegação de contradição quanto à manutenção da condenação em perdas e danos revela mero inconformismo da instituição financeira com a solução jurídica adotada pelo colegiado, sem demonstração de incoerência interna no julgado.

9.
O prequestionamento não exige manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi suficientemente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador.

2. A preservação da arrematação em favor de terceiro adquirente de boa-fé não impede a condenação do credor fiduciário em perdas e danos pela alienação do imóvel por preço vil.

3. A ausência de prova mínima acerca da cobertura securitária impede o reconhecimento da quitação da dívida por seguro prestamista.

4. A ciência inequívoca dos devedores acerca da execução da garantia fiduciária afasta alegação de nulidade por ausência de nova intimação do leilão.

5. A preclusão processual impede a rediscussão de matéria anteriormente estabilizada por decisão interlocutória não impugnada com êxito.

6. O prequestionamento não exige enfrentamento numérico e expresso de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 489, 1.022 e 1.023; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-B e 5º; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, II; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008435-28.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
e
BANCO BRADESCO S.A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelas partes ora Embargantes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (Barbosa Moreira, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREÇO VIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, julgada parcialmente procedente para reconhecer a ocorrência de alienação por preço vil e convertê-la em perdas e danos. A sentença também apreciou os autos da ação de imissão na posse (nº 5010030-35.2023.8.08.0024), em razão da conexão entre os feitos. A autora-apelante, viúva e sem renda própria, pleiteou gratuidade de justiça, enquanto o banco apelante insurgiu-se contra a condenação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça à autora apelante diante da alegada hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve nulidades processuais, inclusive por ausência de intimação para o leilão e por cerceamento de defesa; (iii) determinar se a alienação do imóvel por valor muito inferior ao de mercado configura venda por preço vil, autorizando a conversão da anulação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora faz jus à gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados, nos termos do art. 98 do CPC, sendo desnecessária comprovação exaustiva.

4.
Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.
A ausência de intimação pessoal não invalida o leilão quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
A alegação de existência de seguro por morte não foi suficientemente instruída nos autos, tampouco comprovada por documentação específica.

7.
A impenhorabilidade do bem de família não se aplica nos casos de dívida oriunda do financiamento para aquisição do próprio imóvel, conforme exceção expressa do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90.

8.
O banco apelante não observou decisão interlocutória que fixava lance mínimo de 50% do valor de avaliação do imóvel, e, ao não ter seu agravo conhecido, operou-se a preclusão da matéria.

9.
A alienação do imóvel por menos de 15% do valor de avaliação caracteriza venda por preço vil, violando os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

10.
A conversão da anulação do leilão em perdas e danos é medida adequada para preservar a segurança jurídica do terceiro adquirente e responsabilizar o credor fiduciário pelo descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

No caso em apreço, considerando que ambas as partes apresentaram embargos de declaração, faz-se necessária uma análise individualizada para melhor compreensão.

1 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO

Como se pode verificar, a embargante
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
apresentou suas razões no Id nº 18615092, sustentando, em síntese, que:
(i)
há contradição e omissão quanto à conversão em perdas e danos, sustentando incompatibilidade absoluta entre a arrematação por preço escandalosamente vil (14% da avaliação) e a presunção de boa-fé objetiva da adquirente;
(ii)
omissão quanto à extinção da exigibilidade da dívida pelo seguro prestamista, aduzindo erro de premissa fática, uma vez que o óbito do mutuário ocorreu antes da data do leilão que efetivou a arrematação; e
(iii)
omissão acerca da falta de intimação pessoal para a nova data do leilão (realizado em 24/11/2020), argumentando que a ciência inequívoca de um certame frustrado ocorrido em 2019 não supre a exigência do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Ocorre que tais pontos foram exaustivos e expressamente enfrentados no voto condutor, que adotou premissas fáticas e probatórias claras para afastar as alegações de nulidade.

No que tange à alegada
contradição sobre a proteção da terceira adquirente
, o Colegiado foi incisivo ao consignar que a conversão em perdas e danos teve como fito exato responsabilizar "quem deu causa ao dano", no caso, o banco credor que alienou o bem por valor irrisório e em descumprimento de ordem judicial, preservando, contudo, a segurança jurídica do terceiro arrematante, não havendo qualquer antinomia no julgado.

Quanto à suposta
falta de intimação do novo leilão
(realizado em 24/11/2020) e à necessidade de renovação dos atos comunicativos, o acórdão embargado destacou de forma inconteste a ciência da parte sobre a execução da garantia:

"O juízo de origem, de forma acertada, reconheceu a ciência inequívoca dos devedores acerca do procedimento expropriatório. Embora a arrematação tenha ocorrido em data posterior àquela inicialmente designada, é incontroverso que a ação anulatória foi ajuizada em 26/03/2019, entre as datas do primeiro e do segundo leilão originalmente previstos [...]. Tal ato demonstra o pleno conhecimento dos devedores de que a garantia seria executada."

Ademais, no
tocante à tese do seguro prestamista e à data do óbito,
o Colegiado foi categórico ao fundamentar a rejeição da argumentação não apenas no aspecto temporal, mas sobretudo na ausência de lastro probatório mínimo juntado pela própria embargante, bem como no fato de a mora e o início do procedimento expropriatório serem anteriores ao sinistro:

"A apelante não trouxe aos autos a apólice do seguro ou qualquer documento que comprovasse os termos da cobertura e a sua aplicabilidade para quitação da dívida em razão do falecimento de seu cônjuge. A mera menção genérica na matrícula do imóvel, sem a devida juntada de documento específico, não é suficiente para infirmar a higidez do procedimento de consolidação da propriedade. Além de tais considerações, imperioso destacar que o falecimento do Sr. Angelo Henrique Terraço Andreão (02/09/2020) se deu em momento posterior às datas inicialmente fixadas para a realização do leilão - 1ª praça no dia 22/03/2019 e 2ª praça no dia 29/03/2019."

Como se vê, a insurgência não aponta verdadeira omissão ou contradição interna. O Colegiado apreciou os fatos, as datas e a insuficiência das provas trazidas aos autos. A pretensão da embargante revela mera irresignação com a interpretação fático-jurídica adotada por esta Câmara, não sendo os aclaratórios a via adequada para forçar uma revaloração do acervo probatório.

2 - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

Como se pode verificar, o embargante BANCO BRADESCO S.A apresentou suas razões no Id nº 18711554, sustentando, em síntese que:
(i)
omissão quanto à inexistência de sobejo, argumentando que a realização de dois leilões negativos atrai a incidência do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, que extingue a dívida e exonera o credor de devolver qualquer quantia;
(ii)
contradição interna ao reconhecer a dinâmica da lei especial, mas preservar condenação em perdas e danos, o que pressupõe um excedente (sobejo) inexistente; e
(iii)
impossibilidade de se utilizar a preclusão processual (sobre a liminar que fixará lance mínimo de 50%) para afastar a regra material cogente que isenta o banco de restituição pecuniária nesses cenários.

A instituição financeira embargante assevera que o acórdão incidiu em
omissão e contradição ao deixar de aplicar as disposições legais regentes
, afirmando textualmente em sua peça (página 3) que
"no segundo leilão, se o maior lance não for igual ou superior ao valor da dívida e encargos, considera-se extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º..."
.

Contudo, a simples leitura do voto condutor demonstra que a tese levantada pelo banco não foi omitida, mas sim expressamente rechaçada com base no instituto da preclusão processual. O acórdão embargado enfrentou diretamente o argumento da isenção de restituição de valores nos seguintes termos:

"O banco apelante, por sua vez, insurge-se contra a condenação em perdas e danos, argumentando que o art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 o exime de qualquer obrigação de devolver valores... A tese não se sustenta. (...) Contudo, a principal razão para a manutenção da sentença reside em outro fundamento, de natureza processual e preclusiva. No curso do processo, o d. magistrado singular, ao analisar o pedido liminar,
proferiu decisão interlocutória deferindo-o parcialmente para considerar o valor mínimo de arrematação em 50% da avaliação do bem..."

E arremata de forma clara:

"Com o não conhecimento do agravo, a decisão interlocutória que fixou o lance mínimo em 50% do valor de avaliação tornou-se estável e de cumprimento obrigatório no âmbito desta relação processual, operando-se a preclusão sobre a matéria. Assim, não cabe ao banco apelante, nesta fase recursal, reavivar a tese de que poderia alienar o bem por qualquer valor com base no art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97..."

Fica evidente que não há omissão sobre o dispositivo de lei federal invocado. O Colegiado aplicou norma processual (preclusão) que impediu o Banco de se valer, no caso concreto, da regra material que agora tenta repristinar por meio dos embargos. A suposta "contradição" alegada pelo Banco revela-se, na verdade, uma discordância quanto ao raciocínio lógico-jurídico adotado na decisão, o que escapa aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os artigos de lei mencionados pelas ora recorrentes. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Desse modo, verifica-se que o acórdão combatido enfrentou adequadamente todas as questões fundamentais do litígio, restando evidente que a rediscussão pretendida pelas partes deve ser buscada pelas vias recursais apropriadas, e não por meio de aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MAIRA RODRIGUES DIAS ANDREÃO
e
BANCO BRADESCO S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto as partes embargantes, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar